Tribunal: STF
Processo: ARE 1569053
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NATAL. TÉCNICOS EM ENFERMAGEM. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REGULARIDADE. NÃO SUBMISSÃO DO SERVIDOR AO REGIME CELETISTA NEM ESTATUTÁRIO. PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS ASSEGURADOS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA AOS AUTOS. TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso IX, e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A documentação acostada aos autos, especificamente os aditivos contratuais (ID nº 26174655, 26174656, 26174657 e 26174658), com base na Lei Municipal nº 6.396/2013, que regula a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público de profissionais para a área da saúde, por meio de processo seletivo simplificado para a Secretaria Municipal de Saúde, está em conformidade com o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal e o art. 55, inciso XVI, da Lei Orgânica do Município. Esses documentos demonstram que a parte autora foi contratada pelo Município de Natal com o objetivo de prestar serviços de caráter temporário, por excepcional interesse público, no cargo de técnico de enfermagem.



    Embora a atividade de técnico de enfermagem tenha caráter regular e permanente, a necessidade temporária e excepcional de reforço no quadro de servidores surge em razão do decreto de calamidade pública nº 11.923/2020 diante da situação de emergência enfrentada com a covid-19, justificando a contratação com fundamento no art. 37, IX da Carta Magna.



    (...)



    O art. 4º da Lei Municipal nº 6.396/2013 dispõe: As contratações serão feitas por tempo determinado, observado o prazo de até 01 (um) ano, admitida apenas uma prorrogação, em casos excepcionais, devidamente justificada pelo Secretário Municipal de Saúde, desde que o prazo total não exceda de 02 (dois) anos, e o procedimento de concurso público previsto no art. 2º, § 1° desta Lei não haja sido concluído.



    Conforme os elementos probatórios acostados, os autores/apelantes foram contratados nos anos de 2020 e 2021 pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), com previsão de extinção quando do término do estado de calamidade pública no Município em razão da pandemia do covid-19.



    Os distratos constantes nos autos demonstram o encerramento dos vínculos em 24/02/2023, de modo que não se pode falar em extrapolação do prazo previsto na legislação pertinente, para fins de nulidade contratual, visto que respeitou os termos do contrato.



    Portanto, o Município demonstrou a regularidade do contrato.



    A parte apelante não apresentou os contratos de trabalho que estabelecem os termos da pactuação. Limitou-se a apresentar os aditivos, os quais não evidenciam as verbas garantidas no momento da contratação.



    Considerando a regularidade do vínculo jurídico administrativo existente entre as partes, conclui-se que o contrato temporário em questão não está sujeito às normas do regime estatutário ou celetista. Dessa forma, os benefícios concedidos aos autores são exclusivamente aqueles previstos no contrato firmado, o qual não foi anexado aos autos pela parte responsável por essa obrigação.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente